Tribunal: TJMT
Processo: 1002001-68.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002001-68.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), FATIMA ALVES VIANA - CPF: 621.010.301-44 (AGRAVADO), EVALDO CORSI JUNIOR - CPF: 032.546.131-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

‘AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – DESPROVIMENTO DO RECURSO - ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO ÓRGÃO COLEGIADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 568 DO STJ – PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – EVENTUAL VÍCIO PODEM SER SANADO MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

- É plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

- Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

- A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.

- Estando suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 49764499; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002001-68.2019.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE DENER ROZENO DA SILVA representado por FÁTIMA ALVES VIANA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

Em suas razões de ID: 52922453-52922454 alega: (i) preliminarmente a impossibilidade de julgamento monocrático da matéria; (ii) ilegitimidade ativa; No mérito repisa o alegado no apelo desprovido: (iii) ausência de nexo causal, vez que não provado que a morte se deu por acidente de trânsito.

Sem Contrarrazões, ID: 55878982.

É o relatório.

Colocar em pauta para julgamento, providências de estilo; cumpram-se.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo interno proposto contra a decisão monocrática de ID: 49764499; proferida por este relator, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1002001-68.2019.8.11.0041, proposta por ESPÓLIO DE DENER ROZENO DA SILVA representado por FÁTIMA ALVES VIANA, em face de SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, negando provimento ao apelo indeferindo a legitimidade ativa e a ausência de nexo causal alegados; majorando os honorários recursais pelo desprovimento em grau recursal, art. 85, §11o do CPC.

De inicio, é plenamente cabível o julgamento dos recursos cíveis por meio de decisão monocrática, nos termos do art. 932 do CPC/15 e Súmula no 568 do STJ quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontre consolidado neste Tribunal ou no STJ. Ademais, inexistindo qualquer alegação ou demonstração de prejuízo decorrente do julgamento monocrático, o princípio “Pas de Nullité Sans Grief” deve ser aplicado à hipótese dos autos.

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“...Visto, etc...

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A contra a sentença de ID. 49171483, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1002001-68.2019.8.11.0041, proposta por FATIMA ALVES VIANA, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento do montante de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente corrigidos desde ajuizamento e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art.85, §2o do CPC).

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id. 49171484-49171486, pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso, para tanto, alega preliminarmente: (i) carência da ação, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o acidente e as lesões alegadas - boletim de ocorrência declarado’ A POSTERIORI; (ii) ausência da comprovação da união estável entre a apelada e a vítima do acidente;. Preparo devidamente recolhido id. 49171487

A apelada, em suas contrarrazões (id. 49171489), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso com majoração recursal, mantendo ‘in totum’ a sentença.

Síntese necessária.

DECIDO.

Inicialmente, arguiu a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a existência de nexo causal entre o acidente automobilístico narrado e a lesão apontada, uma vez que a parte autora juntou boletim de ocorrência “A POSTERIORI’, sem o condão de amparar o pagamento da cobertura pretendida.

Pois bem.

No caso em exame, a autora, ora apelada, alega que seu companheiro DENER ROZENO DA SILVA, foi vítima de acidente automobilístico vindo a óbito em 19/03/2016. Com o fim de demonstrar o nexo causal entre o acidente e o dano decorrente, apresentou Boletim de Ocorrência id. 49171453, certidão de óbito id. 49171454; documento de comprovação de única Herdeira id 49171456.

Continuando, em conclusão, o perito afirma que diante da análise dos autos, permitem estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado (id. 49171453).

Assim, não há plausibilidade na assertiva de ausência de nexo causal entre a lesão e o acidente uma vez que o Boletim de Ocorrência ‘A POSTERIORI’, posto que visualizado liame determinante entre o fato e o evento, de modo a caracterizar o dever de indenização do seguro, por previsão legal.

"APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR PAGO ADMINISTRATIVAMENTE. 1. QUITAÇÃO. Conforme jurisprudência pacificada nesta Câmara, a quitação do segurado, no momento do pagamento administrativo, diz respeito, tão-só, ao montante referido no documento, não impedindo, com isto, eventual cobrança da diferença. Precedentes do STJ. 2. COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE. NEXO CAUSAL. Presentes nos autos cópia do registro de ocorrência, ficha de atendimento ambulatorial e de laudo médico que atesta a invalidez permanente decorrente do acidente, não há falar em carência de conteúdo probatório para comprovação do nexo causal. 3. PERÍCIA MÉDICA. DESNECESSIDADE. O art. 5.o, caput, da Lei 6.194/74, determina que para o pagamento da indenização é suficiente comprovar o acidente de trânsito e o dano decorrente. O laudo médico apresentado é apto comprovar a invalidez permanente suportada. 4. GRADUAÇÃO DA INDENIZAÇÃO COM BASE EM RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE SEGUROS PRIVADOS - CNSP - Não calha a tese de graduação da indenização com base em Resolução do CNSP, pois fere o Princípio da Reserva Legal contemplado no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal. Possibilidade de graduação apenas para os acidentes ocorridos a partir da vigência da MP 451/2008. NEGARAM PROVIMENTO. UNÂNIME." (Apelação Cível No 70038740502, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Julgado em 27/10/2010)

"APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – Ilegítimo o indeferimento da assistência judiciária gratuita, Art. 5o, LXXIV, CF - Ausência de prova capaz de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, ratificada pelos documentos acostados aos autos, Art. 99, § 3o, CPC - Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 267, inc. I, do CPC – Extinção prematura do feito - Autor que recebeu administrativamente parte do seguro obrigatório e apresentou boletim de ocorrência e laudo médico demonstrando o nexo causal – Prova pericial necessária para se verificar a extensão da incapacidade e sua eventual invalidez. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO." (Relator(a): Ana Catarina Strauch; Comarca: Guarulhos; Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 27/06/2017; Data de registro: 29/06/2017)

Assim, não há falar que falta à espécie o nexo causal, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5o, da Lei no 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT.

Alega ainda a APELANTE/SEGURADORA que não restou comprovado união estável entre a apelada e a vítima do acidente), alegando que a parte recorrida não tem legitimidade para postular pela integralidade da cobertura securitária.

Cumpre destacar que a ocorrência do acidente e o dano dele decorrente é matéria incontroversa.

Assim sendo, conforme se destarte dos inclusos aos autos, serve-se do presente oportuno mencionar, a documentação oficial policial acostada, bem como documento oficial de um dos órgãos mais escorreitos da União (INSS), para elucidação desse tipo de situação, conforme juntada de ID: 49171456, resta INDUBITÁVEL, a relação marital que conviva a Apelada e o de cujus, tornando assim, esvaecido todo o enunciado deste respectivo recurso.

Além do mais, seria desnecessária a produção de provas, bem como, a expedição de ofício a INSS, haja vista a Declaração de única Herdeira (ID. 49171456), documentos comprobatórios de vinculo marital (id. 49171457), bem como pelo teor da Certidão de ÓBITO anexada aos autos (id. 49171454), consta que o “de cujus” não deixou dois filhos, sendo suficiente para demonstrar que a apelada é a única herdeira do “de cujus”, cabendo desta forma a integralidade do seguro.

O art. 4o da Lei no 6.194/74, dispõe que a indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n o 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil. O art. 792 do Código Civil, assim estabelece:

Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária.

A propósito:

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE - GENITOR DO AUTOR - ÚNICO HERDEIRO - COMPROVAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a prova dos autos demonstra a condição do autor de filho do de cujus e único herdeiro do seguro obrigatório, assiste-lhe o direito ao recebimento da indenização securitária em razão da morte do seu genitor. (TJMT, RAC no 48257/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 17/07/2017)

DPVAT – SEGURO OBRIGATÓRIO – MORTE DO GENITOR - ILEGITIMIDADE ATIVA – SINISTRO OCORRIDO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 6.194/74 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em caso de acidente que resulte na morte do segurado, apenas na ausência de cônjuge sobrevivente, estão legitimados os herdeiros legais. (TJMT, RAC no 27270/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 26/06/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – MORTE – ART. 4o DA LEI No 6.194/74 – DEMONSTRADA CONDIÇÃO DE ÚNICA E EXCLUSIVA BENEFICIÁRIA – DE CUJUS SEM FILHOS – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE CERTIDÃO DE ÓBITO – DOCUMENTO HÁBIL – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 43 DO STJ – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, no caso de morte da vítima de acidente automobilístico será paga, na constância do casamento ao cônjuge sobrevivente, na sua falta, aos herdeiros legais que comprovarem esta condição, conforme determina o artigo 4o da Lei no 6.194/74. Impõe-se a atualização monetária do valor do seguro a contar da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data do sinistro. Inteligência da Súmula no 43 do STJ. Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT, RAC no 37875/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

A Lei no 6.194/74, que regula o Seguro Obrigatório DPVAT, dispõe em seu artigo 4o acerca dos beneficiários da indenização:

“Art. 4o. A indenização no caso de morte será paga, na constância do casamento, ao cônjuge sobrevivente; na sua falta, aos herdeiros legais. Nos demais casos, o pagamento será feito diretamente à vítima na forma que dispuser o Conselho Nacional de Seguros Privados.” (grifo nosso)

Como a presente demanda trata de um acidente que teve como resultado a morte do Sr. DENER ROZENO DA SILVA, em 19.03.2016, fazem jus ao recebimento da indenização pecuniária a cônjuge sobrevivente na sua integralidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em 10% sobre o valor da condenação, majoro tal percentual para 15% (quinze por cento), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

Intimem-se. Cumpram-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à instância de piso para a liquidação do julgado.” (sic).

Portanto, claro está a decisão unipessoal recorrida e, perfeitamente identificável que a mesma esta em consonância com questões análogas que são submetidas perante esta colenda 2a. Câmara Cível, em inúmeros precedentes a respeito do tema.

Por outro lado, não reside qualquer alegação em face de a decisão ser monocrática e, neste contexto, ao ser apreciado este agravo interno, os demais pares podem manifestar a respeito, com mudança daquela decisão e, de conseqüência, não se pode olvidar que a nulidade somente deve ser decretada quando reside prejuízo da parte recorrente. No sistema processual brasileiro vige o salutar princípio de que não se declara nulidade quando a parte não demonstra efetivo prejuízo em relação a decisão hostilizada – (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF).

Portanto, encaminho este voto no sentido de que esta colenda Câmara, o analisando em todo o seu contexto, ratifique o julgamento monocrático deste relator porque, segundo vejo, é a que deve ser aplicada no caso em comento.

Nesse sentido este Tribunal também já se posicionou:

‘APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE – ALEGAÇÕES INFUNDADAS - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE PROVAM O CONTRÁRIO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ILEGITIMIDADE ATIVA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE - UNIÃO ESTÁVEL ENTRE VÍTIMA E AUTORA COMPROVADA - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Se está suficientemente comprovado nos autos que o óbito decorreu do acidente de trânsito noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade
A prova documental da união estável entre a parte autora e a vítima afasta a arguição de ilegitimidade ativa para pleitear indenização do seguro obrigatório DPVAT.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015). (N.U 1032883-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)’.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em tempo, caso declarado improcedente o presente agravo interno em votação unânime, condeno a agravante no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, no termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020